Tribunal: TJDFT
Processo: 0722582-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722582-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO O DA SQS 413/414, SAMANTHA COELHO DA SILVA, ASCON ASSESSORIA DE CONDOMINIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO, ora autora/agravante, em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de CONDOMINIO DO BLOCO O DA SQS 413/414 e OUTROS, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID no 129581562 dos autos de origem): “Considerando a existência de pessoa jurídica ativa registrada em nome da autora (documento anexo), bem como o fato os bens do empresário individual se confundirem com o da pessoa física instituidora, entendo não estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça postulada na inicial. Intime-se a parte autora para comprovar o recolhimento de custas iniciais, no prazo de 15 dias.” Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, a agravante sustenta que não possui condições de promover o recolhimento das custas processuais sem prejudicar o sustento da sua família. Afirma que o “simples fato de a autora ter CNPJ registrado não impede que seja beneficiária da gratuidade da justiça”. Defende que os documentos juntados aos autos comprovam sua situação de hipossuficiência. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de conceder os benefícios da justiça gratuita, determinando o prosseguimento do feito. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando a decisão recorrida. Ausente o preparo, pois trata-se da controvérsia recursal. É o breve relato. Decido. Diante da previsão expressa de cabimento do presente recurso, nos termos do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, determino o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá aplicar-lhe o efeito ativo suspensivo quando “da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por sua vez, o deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, da pretensão recursal, condiciona-se ao preenchimento dos requisitos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Versando a respeito, transcrevo a lição dos processualistas Fredie Didier Júnior, Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como ‘fumus boni iuris’) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como ‘periculum in mora’) (art. 300, CPC).” Percebe-se, assim, que ‘a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada’ (enunciado n. 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). No caso em apreço, verifico que há elementos que evidenciam o preenchimento dos requisitos necessários para autorizar o deferimento da tutela pretendida. Nesse sentido, o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, garante assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, senão vejamos: “Art. 5o. (...). LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Convém destacar, ainda, o disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil, que dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” No caso, em que pese a legislação em vigor prever expressamente a possibilidade de deferimento do benefício pleiteado pela autora, ora Agravante, a pessoas jurídicas, nota-se que o MM. Juízo a quo fundamentou sua r. Decisão sob a única alegação de que, em se tratando de pessoa jurídica individual – cujos bens se confundem com aqueles do empresário individual – estaria afastada a presunção de hipossuficiência. O empresário individual é pessoa natural que pratica atividade econômica, conforme preconizado no artigo 966 do Código Civil e, de fato, não há distinção patrimonial entre empresa e pessoa física. Por outro lado, deve-se ressaltar que a inscrição no CNPJ constitui imposição do artigo 967 do Código Civil, sem que isso lhe confira a qualidade de sociedade empresária coletiva ou personalidade jurídica distinta de seus sócios. Assim, considerando que a firma individual, em verdade, não está provida de personalidade jurídica própria e destacada, confundindo-se, como bem apontado pelo MM. Juízo a quo, com a pessoa de seu titular; está revestida de legitimidade para postular os benefícios da justiça gratuita via de declaração de pobreza firmada por seu titular, que, diante da confusão entre o empresário e a firma individual, usufrui da salvaguarda conferida à pessoa natural quanto à presunção de legitimidade da declaração de pobreza que firma. Portanto, a fim de se afastar a presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada por pessoa natural, é necessária a indicação de elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada em decorrência da simples circunstância de a benesse ter sido postulada em nome da firma individual, se não subsiste indício algum de que a atividade econômica que desenvolve produz receita líquida de expressão econômica razoável. Nesse sentido já decidiu esse e. Tribunal de Justiça. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOTELEIROS. SOLICITAÇÃO DE RESERVA POR E-MAIL. NEGLIGÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O HÓSPEDE E A EMPRESA RECORRIDA NÃO COMPROVADA. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O empresário individual é pessoa natural que pratica atividade econômica, conforme preconizado no artigo 966 do CC. Não há distinção patrimonial entre empresa e pessoa física. 2. Diante da unidade patrimonial, a concessão da assistência gratuita ao empresário individual, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existirem elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 3. Cinge-se a controvérsia quanto à obrigação de terceiro pelo pagamento de despesas decorrentes de hospedagem. Na hipótese, não restou suficientemente comprovado que o apelado foi quem solicitou a reserva de vaga e em favor de outrem, quem de fato usufruiu dos serviços. 4. Conforme jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, age com negligência - portanto deve arcar com os prejuízos - o estabelecimento hoteleiro que não se certifica da autenticidade das reservas realizadas, tampouco colhe os dados necessários à cobrança pelos servidos, sobretudo quando as informações da pessoa obrigada ao pagamento são superficiais. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1387714, 07041103620178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, uma vez que os documentos apresentados pela autora, ora agravante, em ID n° 129525903 mostram-se aptos a comprovar a insuficiência de recursos da parte para arcar com as custas processuais, não identifico motivos para afastar a presunção da hipossuficiência declarada. Por fim, cumpre salientar que, presumida a veracidade da alegação de hipossuficiência da agravante (art. 99, § 3o, Código de Processo Civil), há evidente perigo de dano à parte, ao passo que as despesas processuais, a priori, podem impactar em sua subsistência. Posto isso, por verificar a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada, DEFIRO o pedido de concessão da Tutela Recursal para conceder os benefícios da justiça gratuita à agravante/requerente. Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 13 de julho de 2022 15:06:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora